Tribunal: TJDFT
Processo: 0708252-73.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. FRAUDE. MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DA COBERTURA ASSISTENCIAL. TRATAMENTO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANOS MORAIS. VALOR. MANUTENÇÃO.
1. Configurado o estado de emergência do tratamento em razão do diagnóstico de doença renal crônica, deve ser assegurada a manutenção da cobertura do atendimento com a continuidade do tratamento emergencial (Lei no 9.656/98, art. 35-C).
2. Não existindo culpa do consumidor na fraude perpetrada pela corretora, é ilegítimo o cancelamento unilateral pela operadora sem a devida notificação prévia (Resolução Normativa n° 195/ANS e Lei no 9.656/1998).
3. A indevida recusa de cobertura securitária pelo plano de saúde ultrapassa o simples inadimplemento contratual, causando angústia e aflição ao paciente, o que constitui ofensa aos atributos da personalidade. No caso, mantido o valor fixado na r. sentença (R$ 5.000,00).
4. Negou-se provimento ao apelo da ré.